Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-62.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001211-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JETH WILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 568.838.381-04 (RECORRENTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargante:

Jeth Wilson Figueiredo dos Santos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargante:

Jeth Wilson Figueiredo dos Santos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de
Jeth Wilson Figueiredo dos Santos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais, Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 189479849):

julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 203712680): conheceu do recurso inominado interposto por
Jeth Wilson Figueiredo dos Santos deu parcial provimento para destituir as faturas de recuperação de consumo
.

Embargos de Declaração
(Id. 204359662):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1001211-62.2023.8.11.0003

Embargante:

Jeth Wilson Figueiredo dos Santos

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jeth Wilson Figueiredo dos Santos

contra o Acórdão de Id nº 203712680, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente a parte dispositiva, que indicou os termos:

“
Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de R$ 17.861,61 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e um reais, e sessenta e um centavos), referente a unidade consumidora nº 695994-4, e outra no valor de R$ 3.575,21 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais, e vinte e um centavos) referente a unidade consumidora de nº 696003-3, mantendo a sentença nos demais termos.
”

Quando o correto é: “
Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de
R$ 19.562,61 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos)
, referente a unidade consumidora nº 695994-4, e outra no valor de
R$ 3.894,71 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos)
referente a unidade consumidora de nº 696003-3, mantendo a sentença nos demais termos.
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar a ementa do Acordão fazendo constar:

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de R$ 19.562,61 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente a unidade consumidora nº 695994-4, e outra no valor de R$ 3.894,71 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) referente a unidade consumidora de nº 696003-3, mantendo a sentença nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024